Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-76.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Males colunares e cardíacos – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, há coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de

Ementa:
Acidente do trabalho – Males colunares e cardíacos – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, há coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.

Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003590-76.2017.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante
FRANCISCO FRANCINEIDE ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003590-76.2017.8.26.0323 -Voto no 18.052 (anw)
2
Apelação Cível no 1003590-76.2017.8.26.0323
Apelante: Francisco Francineide Alves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Lorena
VOTO: 18.052.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Males colunares e cardíacos
Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação
proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos
males, na qual se constatou a ausência de incapacidade.
Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do
CPC/15, há coisa julgada material quando se reproduz
ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de
pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita
a recurso.
Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, pela existência de coisa julgada, condenando o
obreiro ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00; argumenta que não há coisa julgada, pois houve novo
requerimento administrativo; ademais, vê-se dos laudos periciais que as patologias
tiveram agravamento; no mérito, aduz que estão presentes os requisitos necessários
para a concessão da aposentadoria por invalidez.
Foram apresentadas contrarrazões, argumentando que a r.
sentença merece ser mantida. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003590-76.2017.8.26.0323 -Voto no 18.052 (anw)
3
A r. sentença andou bem ao reconhecer a existência de coisa
julgada.
Houve, efetivamente, demanda intentada perante a Justiça
Federal, a qual tem competência para apreciar benefícios de natureza previdenciária.
É bem verdade que os benefícios previdenciários possuem
requisitos e efeitos em parte (grifei) distintos dos benefícios de espécie acidentária,
podendo ser diverso também o exame a ser realizado pelo julgador, além do que a
competência para estes é da Justiça Estadual.
Assim, a coisa julgada no âmbito infortunístico não
necessariamente afeta a seara previdenciária, e o contrário também é verdadeiro.
Pode o segurado não fazer jus a, por exemplo, auxílio-doença
previdenciário (espécie 31) porque não possuía a carência exigida, mas ter direito ao
acidentário (espécie 91) se houver a incapacidade e o nexo causal com o labor,
porque nesta última seara não se exige carência.
Contudo, no caso dos autos se verificou a ocorrência da coisa
julgada.
Isto porque envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de pedreiro, foi acometido de males colunares e
cardíacos, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT, tampouco houve
prévia concessão de benefício na via administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003590-76.2017.8.26.0323 -Voto no 18.052 (anw)
4
Na ação intentada perante a Justiça Federal (Processo no
0001161-56.2016.4.03.6340) as mesmas moléstias foram objeto de análise, e ali se
concluiu que inexistiria incapacidade laborativa (fls. 114 e ss.).
Ora, a coisa julgada é instituto processual que impede a
rediscussão de questão já decidida por órgão jurisdicional, cujo objetivo é a
segurança das relações jurídicas.
Analisado os dois feitos, verifica-se que o autor já havia
proposto ação com as mesmas partes, objeto e causa de pedir idênticos aos destes
autos, no processo acima referido, que tramitou perante o Juizado Especial Federal
de Guaratinguetá, que foi julgado improcedente, sentença que transitou em julgado
em julho de 2017.
Menos de 4 meses após, o segurado ajuizou nova demanda,
versando sobre os mesmos males, sequer havendo menção a possível agravamento
da situação do obreiro na exordial. A mera existência de novo requerimento
administrativo não pressupõe que houve efetiva mudança no quadro fático-jurídico
analisado anteriormente, mormente porque este foi indeferido.
A ausência de incapacidade já foi reconhecida em ação
anterior, e há coisa julgada sobre o tema, pelo menos nos estritos limites desta lide,
considerando-se a narrativa da exordial.
A propósito do tema, leciona Nelton dos Santos:
O autor não pode ajuizar mais de uma demanda
idêntica (...). Se, no entanto, ele o fizer, deverá suportar a
extinção, sem resolução do mérito, dos processos repetidos.
Dando-se a renovação de demanda ainda sem sentença transitada
em julgado, a extinção do processo ocorre em função da
litispendência; se, todavia, a demanda renovada contar, já, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003590-76.2017.8.26.0323 -Voto no 18.052 (anw)
5
sentença de mérito transitada em julgado, a extinção do novo
processo terá como fundamento a coisa julgada (Código de
Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos
Marcato, 3a Ed. Ver. E. atual., São Paulo, SP, Editora Atlas S.A.,
2008, p.807).
E não se olvide a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
Não é de hoje que, sempre forte na lição de
Liebman, venho asseverando que a autoridade da coisa julgada
material sujeita-se sempre à regra rebus sic stantibus, de modo
que, sobrevindo fato novo, 'o juiz, na nova decisão, não altera o
julgado anterior, mas, exatamente para atender a ele, adapta-o ao
estado de fato superveniente'... (...) Diz-se que o efeito preclusivo
da coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível, sendo
absolutamente imperativo entender-se, a contrario sensu, que não
fica abrangida por ele qualquer matéria que, por ser posterior,
não fosse (obviamente) suscetível de deduzirse antes do
julgamento da causa. (Fundamentos do Processo Civil Moderno,
6a edição, Tomo II, Malheiros Editores, 2010, p. 1.170/1.173).
Anota-se, ademais, que não há qualquer motivo que justifique
o ajuizamento de duas ações sobre a mesma lesão incapacitante em searas diferentes.
Constatada, pois, a identidade de partes, de causa de pedir e
de pedido entre esta ação e a anterior, que transitou em julgado, resta configurada a
autoridade da coisa julgada, prevista no art. 502, do novo Código de Processo Civil,
sendo caso de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Ações
interpostas
simultaneamente
-
Aposentadoria por invalidez concedida em acordo homologado
pelo JEF de São Bernardo do Campo - Ocorrência de coisa
julgada superveniente - Alegações do autor que não justificam a
interposição de duas ações simultâneas - Sentença reformada
para julgar extinta a ação pelo reconhecimento da coisa julgada,
com condenação do autor em litigância de má-fé. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003590-76.2017.8.26.0323 -Voto no 18.052 (anw)
6
provido. (TJSP, 17a Câmara de Dirieto Público, apelação no
1027388-27.2014.8.26.0564, rel. Nuncio Theophilo Neto, j.
28.06.2016).
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE LABORATIVA. IDENTIDADE DAS PARTES,
PEDIDO
E
CAUSA
DE
PEDIR.
COISA
JULGADA.
OCORRÊNCIA.
I- Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e
§4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se
reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa
de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a
recurso.
II- Dessa forma, considerando haver identidade
de partes, de pedido (concessão de benefício por incapacidade
laborativa no mesmo período), e causa de pedir (doenças
ortopédicas e psiquiátricas), está caracterizada a ocorrência de
coisa julgada.
III- Apelação improvida. (TRF 3a Região, AC
2187837/SP, proc. 0003081-51.2016.4.03.6183, 8a Turma, Rel.
Des. Fed. Newton de Lucca, e-DJF3 Judicial 1: 13/12/2016)
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO-
DOENÇA. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.o 8.213/91. COISA
JULGADA.
1. Ajuizada demanda em que figuram as mesmas
partes, fundada no mesmo pedido e causa de pedir de ação
anterior transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da
coisa julgada (artigo 467 do Código de Processo Civil de 1973 e
art. 502 do novo CPC).
2. Extinção do feito, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil
de 1973 (art. 485, V, do novo CPC). Prejudicada a análise de
apelação.(TRF
3a
Região,
AC
2179369/SP,
proc.
0007509-45.2014.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Lucia
Ursaia, e-DJF3 Judicial 1: 14/12/2016)
Por fim, cumpre destacar que, por se tratar de ação
acidentária, há isenção legal quanto ao pagamento de verbas de sucumbência (art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91), independentemente do preenchimento de
qualquer outro requisito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003590-76.2017.8.26.0323 -Voto no 18.052 (anw)
7
E essa isenção legal não se confunde com a assistência
jurídica gratuita (prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e na Lei no 1.060/50), a qual se
baseia na efetiva insuficiência de recursos.
Diante disso, imperioso afastar a condenação do autor ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com observação.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)